Tribunal: TJES
Processo: 5003295-58.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003295-58.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, além de julgar improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe, condenou a parte autora por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a pretensão foi deduzida contra texto expresso de lei, em afronta ao artigo 80, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora, ao pleitear a gratificação extinta pela Lei Municipal nº 1.254/1990, incorreu em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de que a parte atuou de forma dolosa, abusando do direito de ação, alterando a verdade dos fatos ou causando prejuízo processual à parte adversa.
4. O ajuizamento de ação com fundamento em interpretação razoável da legislação municipal não caracteriza, por si só, conduta temerária ou abuso do direito de ação.
5. A improcedência do pedido não implica automaticamente na presunção de má-fé, sendo necessária a demonstração de comportamento intencionalmente desleal, o que não restou evidenciado no caso concreto.
6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a condenação por litigância de má-fé deve observar a comprovação de dolo processual, sendo incabível a mera penalização pelo exercício do direito de ação ou de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda fundada em interpretação razoável da legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 79 a 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-AREsp 2.750.797; STJ, AgInt-AREsp 2.681.064; TJES, AC 0000736-64.2012.8.08.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA SOUZA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, na qual a autora pleiteava o pagamento da Gratificação de Regência de Classe e indenização por danos morais.

A sentença recorrida entendeu que a gratificação pleiteada deixou de existir desde a revogação da Lei Municipal nº 1.117/1987 pela Lei nº 1.254/1990, a qual não previu a continuidade da vantagem. Ainda, destacou que legislações posteriores (Leis nº 1.820/1998 e 1.823/1998) não reintroduziram tal benefício, afastando qualquer obrigação de pagamento pelo Município. Além disso, condenou a parte autora por litigância de má-fé, por entender que a pretensão foi deduzida contra texto expresso de lei, configurando abuso do direito de ação, e aplicou a penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais (ID 12398786), sustenta, em síntese, que: (i) a condenação por litigância de má-fé foi indevida, pois não houve dolo ou intenção de prejudicar a parte adversa; (ii) a parte apenas buscou o Judiciário para dirimir dúvida legítima quanto à continuidade da gratificação, amparada em interpretação razoável da legislação municipal; (iii) o reconhecimento da má-fé exige prova inequívoca de comportamento doloso, o que não ocorreu no presente caso. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.

O Município de Guarapari, em contrarrazões (ID 12398788), pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação da autora por litigância de má-fé, sob o argumento de que a pretensão foi manifestamente infundada e que a parte insistiu em postular direito inexigível com base em norma revogada há mais de três décadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA SOUZA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, na qual a autora pleiteava o pagamento da Gratificação de Regência de Classe e indenização por danos morais.

A sentença recorrida entendeu que a gratificação pleiteada deixou de existir desde a revogação da Lei Municipal nº 1.117/1987 pela Lei nº 1.254/1990, a qual não previu a continuidade da vantagem. Ainda, destacou que legislações posteriores (Leis nº 1.820/1998 e 1.823/1998) não reintroduziram tal benefício, afastando qualquer obrigação de pagamento pelo Município. Além disso, condenou a parte autora por litigância de má-fé, por entender que a pretensão foi deduzida contra texto expresso de lei, configurando abuso do direito de ação, e aplicou a penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais (ID 12398786), sustenta, em síntese, que: (i) a condenação por litigância de má-fé foi indevida, pois não houve dolo ou intenção de prejudicar a parte adversa; (ii) a parte apenas buscou o Judiciário para dirimir dúvida legítima quanto à continuidade da gratificação, amparada em interpretação razoável da legislação municipal; (iii) o reconhecimento da má-fé exige prova inequívoca de comportamento doloso, o que não ocorreu no presente caso. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à condenação da apelante por
litigância de má-fé
, razão pela qual o mérito do pedido inicial acerca da Gratificação de Regência de Classe não será objeto de análise nesta instância, haja vista a ausência de impugnação específica quanto à improcedência do pedido principal.

Feito este esclarecimento, registro que

a condenação por litigância de má-fé encontra respaldo nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, sendo exigida, para sua configuração, a comprovação de que a parte agiu dolosamente com o propósito de alterar a verdade dos fatos, abusar do direito de ação ou causar prejuízo processual à parte adversa.

O artigo 80 do CPC elenca as hipóteses em que há litigância de má-fé, destacando-se as seguintes:

I - deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - altera a verdade dos fatos;
III - usa o processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opõe resistência injustificada ao andamento do processo;
V - procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provoca incidente manifestamente infundado;
VII - interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora ingressou com ação ordinária pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, a qual foi extinta expressamente pela Lei Municipal nº 1.254/1990, sem previsão de continuidade em legislações posteriores. Assim, não há qualquer respaldo normativo atual que ampare a tese sustentada na inicial.

Todavia, a ausência de amparo legal para a pretensão não configura, por si só, litigância de má-fé. A busca pela tutela jurisdicional para esclarecer eventuais dúvidas interpretativas sobre normas legais não pode ser considerada abusiva ou temerária, especialmente em se tratando de matéria de direito administrativo e funcionalismo público, onde a interpretação das normas pode, por vezes, ensejar dúvidas razoáveis.

Ademais, não restou demonstrado que a parte autora tenha alterado a verdade dos fatos, tampouco que tenha se utilizado do processo para conseguir objetivo manifestamente ilegal. A improcedência do pedido não implica, automaticamente, em conduta dolosa ou fraudulenta.

Destaco, ainda, entendimento atual do
Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o Recurso Especial interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em Recurso Especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo. 2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inadmitido o Recurso Especial com base na incidência da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal de origem ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se for o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. 4. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, não se aplica no julgamento do agravo interno, já que não há abertura de nova instância recursal. 5. Este Tribunal entende que, quando a parte recorrente interpõe o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.750.797; Proc. 2024/0357387-6; PB; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 27/02/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. 1. O Recurso Especial que indica violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284/STF, aplicada por analogia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, sujeitam-se à preclusão. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé ou por oposição de recurso manifestamente protelatório não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.681.064; Proc. 2024/0238484-8; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 05/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por JOANA DA S. NICOLA contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. A agravante sustenta que a prescrição incidente na hipótese deveria ser trienal, e não quinquenal, nos termos do art. 206, VIII, do Código Civil, argumentando que a decisão recorrida aplicou erroneamente o prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a ação monitória para cobrança de duplicatas sem força executiva sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. O acórdão recorrido adotou entendimento alinhado com a jurisprudência desta Corte, tornando aplicável a Súmula nº 83/STJ, que dispõe que "não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. O pedido da parte agravada para aplicação de multa por litigância de má-fé não deve ser acolhido, pois a interposição do agravo interno decorreu do regular exercício do direito de recorrer, sem que se verifique conduta abusiva ou manifesta inadmissibilidade do recurso. lV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ; AgInt-AREsp 2.711.358; Proc. 2024/0291359-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 28/02/2025)

No mesmo sentido, jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VALOR. ENTRADA. FINANCIAMENTO NO CONTRATO. SUPOSTA DIFERENÇA DE PREÇO. 1. - A relação contratual de compra e venda de automóvel entre particular e empresa responsável por comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, por se adequarem as partes aos conceitos de comprador e fornecedor. Ademais, é evidente hipossuficiência técnica, informacional e econômica do consumidor, devendo, em regra, ser o ônus da prova invertido, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC. 2. - Ajustada a compra e venda de automóvel por contrato de financiamento escrito e assinado pela compradora e pela empresa vendedora de veículos não prospera a cobrança de diferença entre o suposto valor verdadeiro da compra e venda e o contrato celebrado, não havendo justificativa para se falar em erro na elaboração do contrato de financiamento, que deve prevalecer sobre a prova testemunhal. 3. - Se a empresa vendedora já recebeu a suposta diferença do próprio vendedor que lhe prestava serviços não há falar-se em direito de cobrar qualquer valor da adquirente do veículo. 4. - Embora o vendedor que prestava serviços à apelante tenha sustentado que quitou a diferença entre o suposto valor verdadeiro e o que foi pago pela adquirente do veículo, não há prova nos autos de que tal pagamento tenha sido feito. 5. -
A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto.
6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0000736-64.2012.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 04/11/2024; Publ. 09/12/2024) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por Banco do Brasil s/a contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de fabíola pontin Pereira, e procedente a reconvenção para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de empréstimo nº 833838413, com a condenação do banco a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor busca a reforma da sentença, alegando, principalmente, que a dívida não foi quitada e que o crédito teria sido cedido à empresa ativos s.a., que deveria arcar com as consequências da condenação. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (I) definir se o autor comprovou a existência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 833838413; e (II) estabelecer se a cessão do crédito à empresa ativos s.a. Exime o banco apelante dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir. A parte autora, em ações de cobrança, deve comprovar a existência do contrato que fundamenta o débito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC. No presente caso, o banco não apresentou prova suficiente da existência do contrato, juntando apenas telas sistêmicas que não demonstram a adesão ou ciência da ré, sendo insuficientes para comprovar a relação jurídica. A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais, como extratos ou telas sistêmicas, não são aptos a comprovar relação jurídica em ações de cobrança. Precedentes citados corroboram a necessidade de prova documental adequada, como o contrato assinado ou outros elementos que demonstrem a contratação. Quanto à alegada cessão do crédito à ativos s.a., não há nos autos contrato de cessão formalizado que demonstre que a referida empresa assumiu a titularidade da dívida. Portanto, o banco apelante permanece responsável pelos ônus decorrentes da sucumbência. Não se vislumbra litigância de má-fé por parte do banco apelante, que exerceu regularmente o direito de interpor o presente recurso, sem que tenha agido com dolo ou culpa grave. O mero desprovimento do recurso não enseja, por si só, tal condenação. lV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira, ao ajuizar ação de cobrança, deve apresentar provas adequadas e suficientes da existência da relação jurídica, não sendo aceitável a utilização de documentos unilaterais como telas sistêmicas para esse fim. A cessão de crédito somente exonera o credor original dos ônus sucumbenciais se devidamente comprovada nos autos por meio de contrato formal de cessão.
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave, o que não se configura com o simples exercício do direito de recorrer
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; art. 85, § 2º; art. 80. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - apelação cível 5014421-30.2017.8.13.0145; TJMG - apelação cível 1.0000.23.231526-7/001; TJ-RJ - apl: 00531489320158190001; TJ-RN - apelação cível: 08060686820228205129. (TJES; AC 0035080-61.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29/11/2024) (destaquei)

Dessa forma, não se vislumbra, no caso em apreço, a configuração da litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser afastada.

Registro, por fim, ser incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé por advocacia predatória, notadamente pela ausência de previsão legal para a condenação de advogados às penas por litigância de má-fé, uma vez que são dirigidas às partes, e estas também não podem ser penalizadas por eventual prática de advocacia predatória.

Tal entendimento encontra amparo em julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...) 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. (...) ( AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...) 2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. (...). ( RMS n. 59.322/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OMISSÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA 1198/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O presente processo não deve ser suspenso, uma vez que a determinação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação da matéria – TEMA 1198 – se restringiu aos processos em trâmite no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Em relação a ausência de manifestação deste Câmara ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé por advocacia predatória, verifica-se que de fato o decisum restou omisso. E neste contexto, reanalisando os autos, entende-se que referida multa deve ser afastada, notadamente pela ausência de previsão legal para a condenação de advogados às penas por litigância de má-fé, uma vez que são dirigidas às partes, conforme precedentes do colendo STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a multa por litigância por má-fé, advocacia predatória. (Data: 14/Mar/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5002307-15.2021.8.08.0030 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral)

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a condenação da parte autora em litigância de má-fé e, em razão do provimento, incabível majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar